Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-93.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003410-93.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO DE ARRUDA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 070.601.911-35 (APELANTE), JULIMAR MACHADO VIANA JUNIOR - CPF: 053.692.121-04 (APELANTE), LUCIA MARIA ANTUNES - CPF: 599.510.956-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO
APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL – ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO –
DESA
COLHIMENTO – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO
SEGUNDO
APELANTE POR UMA DAS VÍTIMAS RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA

–
2.
PRETENDIDA
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO INSTRUMENTO BÉLICO UTILIZADO – IRRELEVÂNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO INIBIDOR
– PALAVRAS DA VÍTIMA – 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – OFENDIDO MANTIDO SOB CUSTÓDIA DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL
–

4.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA DE AUTORIDADE NO MOMENTO EM QUE ESTA ESTAVA REALIZANDO POLICIAMENTO OSTENSIVO DESTINADO À
PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA –

5.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S INICIAIS
AO MÍNIMO LEGAL –

SUSTENTADA A EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – P
ARCIAL ACOLHIMENTO – MANTIDA A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –

6. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUANTO AO
SEGUNDO
APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA CAPAZ DE COMPROVAR CONDENAÇÃO ANTERIOR –
DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO INVOCADO – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE COMPROVAÇÃO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS
DO PODER JUDICIÁRIO
DE PROVA DE QUE O
SEGUNDO
APELANTE POSSUA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA
E, COMO CONSEQUÊNCIA, REALIZADO
A MODIFICAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL – 7. MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA D
A SEGUNDA
APELANTE QUE FOI AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
EQUÍVOCO JUDICIAL CORR
IGIDO – DETERMINAÇÃO EQUIVOCADA DEVIDAMENTE AFASTADA –
8
.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
9
.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO
.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição de um dos apelantes pela prática do crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborada pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

2. A manutenção da causa de aumento
do emprego de arma de fogo
é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido periciada, se por outros meios sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, na

esteira do entendimento adotado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

3. Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os apelantes mantiveram a restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.

4.
Comprovado que os apelantes deixaram de atender ordem legal emanada de autoridade no momento em que esta estava realizando policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes, não há como se falar em aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo
permanecer hígida a sua condenação pelo crime de desobediência.

5.
As penas basilares fixadas com alicerce e
m fundamentação in
idônea devem ser redimensionadas, impondo-se a reforma
parcial
da sentença
condenatória
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso
XLVI
, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao
s

apelantes

pena
justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes perpetrados
, sendo mantidas, contudo, aquelas
variáveis que foram ponderadas com base em elementos idôneos.

6. Não é obrigatória a apresentação de certidão cartorária para o reconhecimento da reincidência, sendo suficiente a folha de antecedentes criminais ou consulta aos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, que tem fé pública, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual existência de mácula nas anotações constantes, nos termos da Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia,

inexistindo prova nos sistemas informatizados de que
a condenação do
segundo
apelante seja definitiva, não há como utilizar
o
referido registro para agravar a sanção na segunda fase dosimétrica, tendo como consequência,
a

modificação
do regime
de cumprimento de sua pena
.

7. Deve ser corrigido o equívoco constante na sentença
condenatória
que
determinou que
o
segundo apelante
fosse mantido preso preventivamente pelo fato de
nessa condição
ter respondido a ação penal, quando se constata que a prolatora do édito invectivado partiu de uma premissa equivocada eis que
o
referido
recorrente
respondeu a ação penal em liberdade, a qual
lhe
foi concedida em audiência de custódia, antes mesmo da deflagração da ação penal.

8
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

9
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Caio Augusto Santos do Nascimento
,
Damião de Arruda Silva
e

Julimar
Machado Viana Júnior
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003410-93.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, condenando-o
s
pela prática do
s
delito
s

de
roubo circunstanciado
(
art. 157, § 2º, II
e IV e §2º, I,
do
Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), impondo
ao primeiro
, as penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) de
reclusão
, no regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de 15 (quinze) dias de
detenção
,
no regime aberto
,
e 10
(dez) dias-multa
;
ao segundo,
as penas de 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de
reclusão
, em regime inicial fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e de 17 (dezessete) dias de detenção,
no
regime aberto, e 12
(doze)
dias-multa;
e
ao terceiro,
as penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
, no regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e de 15
(quinze)
dias de
detenção
, no
regime aberto, e 10
(dez)
dias-multa.

O
s
apelante
s
, nas razões recursais que se encontram no ID
120854129
, pleiteia
m
a reforma da referida sentença, a fim de que
(
i
)

Damião
seja absolvido
quanto à imputação do crime de roubo circunstanciado
, alegando que não há provas da prática do delito, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio
in dubio pro reo
;
(
ii
)
o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma, ao argumento de que
o artefato bélico, embora apreendido, não foi submetido à perícia; (
iii
) o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, aduzindo que esta teve sua liberdade restringida durante o tempo necessário à consumação do roubo; (
iv
) a absolvição
dos três
da prática do crime de desobediência, por ausência de provas para embasar a condenação; (
v
) a redução
das
pena
s iniciais,

porquanto a
sua exasperação se deu mediante fundamentação inidônea; (
vi
) o decote da agravante da reincidência na dosimetria de pena
de
Damião
; (
vii
) a correção do equívoco da sentenciante que determinou que Damião fosse mantido preso preventivamente porque
nessa condição t
eria respondido à ação penal, enquanto ele foi colocado em liberdade provisória na audiência de custódia
. Ao final,
prequestiona
m
toda
a
matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
120854132
, postula o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
122086470
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 120854122, p. 6/10, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos presentes autos que, no dia 18 de janeiro por volta das 21h:50m, na Rua Coronel Escolástico, no Bairro Areão, de Cuiabá/MT, os denunciados
Damião de Arruda Silva, Caio Augusto Nascimento
e
Julimar Machado Júnior
, com evidentes reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, imbuídos do mesmo propósito, após exercer grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, calibre 38, em concurso de agentes, renderam as resistências e liberdade da vítima
Lúcia Maria Antunes
, de quem subtraíram um veículo Fiesta Hatch, além de desobedecerem a ordem de funcionário público e associarem-se para a prática de crimes.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, caminhava pela via pública, em direção ao seu veículo que encontrava-se estacionado em frente a um consultório médico, momento em que foi abordada pelos denunciados que, de arma em punho, anunciaram o assalto,

determinaram que a vítima adentrasse ao veículo, evadindo-se do local consigo a vítima.

Consta ainda que, a vítima foi levada com o grupo criminoso até a altura do Residencial Coxipó, sendo que durante todo o trajeto, os denunciados apavoravam a vítima com ameaças de morte, sendo que, após abandoná-la naquela região, evadiram-se para local desconhecido, enquanto a vítima pediu socorro a populares que acionaram a polícia.

Ocorre que, horas mais tarde, policiais localizaram o veículo roubado e passaram a fazer um acompanhamento e dar ordem de parada, o que foi prontamente ignorado pelo grupo criminoso que passou a fugir da ação policial, culminando em que abandonaram o veículo no Bairro Boa Esperança e de arma em punho ameaçaram atacar os policiais que revidaram com disparos, obrigando os meliantes a embrenharem-se em terrenos baldios, sendo que, após uma varredura, os denunciados
Caio
e
Julimar
foram presos em flagrante ainda na posse da arma de fogo, enquanto o denunciado
Damião
foi preso ao procurar atendimento em uma UPA da região.

Submetidos a reconhecimento pessoal pela vítima, esta não teve nenhuma dúvida em reconhecer os denunciados como sendo os autores do crime de roubo, conforme se vê do documento de fls. 10, no que pese a negativa de autoria por parte de
Damião.

Outrossim, ressai dos autos, em especial dos interrogatórios dos denunciados
Julimar
e
Caio
que o bando criminoso se associou para o fim específico de cometer crimes.

Evidencia-se de referidos interrogatórios que, a associação criminosa praticou o referido roubo, pois pretendia utilizar o veículo da vítima, na prática de outros delitos, o que demonstra de forma clara a ocorrência da conduta descrita no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que trata-se de associação criminosa armada

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica

descrita no artigo 157, § 2º , II e V e

§2º-A, I; art. 330 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, quais sejam, roubo majorado, desobediência e associação criminosa armada, em concurso material de crimes.

[...]
Destaques no original.

A existência material dos crimes de roubo circunstanciado e de desobediência encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 120854122, p. 12); auto de apreensão (ID 120854122, p. 17); boletim de ocorrência (ID 120854122, p. 38/42); termo de reconhecimento de pessoa (ID 120854122, p. 20); e auto de avaliação indireta (ID 120854123, p. 16); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Como visto no relatório, a defesa almeja, inicialmente, a absolvição de Damião de Arruda Silva, alegando insuficiência probatória. Todavia, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa desse apelante.

Isso porque, não obstante Damião negue a prática do aludido crime patrimonial e, igualmente, Caio Augusto Santos do Nascimento e Julimar Machado Viana Júnior afastem a sua participação no delito patrimonial, impõe-se ressaltar que ressai incontestável do conjunto probatório que aquele participou do citado injusto penal.

Com efeito, na fase extrajudicial, os policiais militares Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes e Jean Teilor Souza Amaral narraram de forma uníssona a empreitada criminosa, conforme se vê destes fragmentos das declarações da primeira:

[...] QUE NA DATA DE 18/01/2019 POR VOLTA DAS 21 HRS, A GUARNIÇÃO DA OFICIAL DE ÁREA DO 24º BPM EM RONDAS PELA AVENIDA V2 DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, SE DEPAROU COM O VEÍCULO FIESTA DE COR BRANCA PLACA OAX 0289, QUE ACABARA DE SER ROUBADO NA AVENIDA TEN. CORONEL ESCOLÁSTICO, REGIÃO CENTRAL DA CAPITAL, DESLOCANDO SENTIDO A BR 364; QUE A GUARNIÇÃO RAPIDAMENTE FEZ O RETORNO E INICIOU O ACOMPANHAMENTO SOLICITANDO APOIO DAS DEMAIS GUARNIÇÕES DE ÁREA DO 24º BPM; QUE O VEÍCULO FIESTA SAIU EM ALTA VELOCIDADE; QUE OS SUSPEITOS VIERAM A ABANDONAR O VEÍCULO NA RUA T DO REFERIDO BAIRRO; QUE O SUSPEITO CAIO ESTAVA TRAJANDO CAMISA DE COR VERDE; QUE CAIO AO DESCER DO VEÍCULO SAIU APONTANDO ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO A GUARNIÇÃO, SENDO NECESSÁRIO A GUARNIÇÃO EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DOS SUSPEITOS, OS QUAIS ADENTRARAM EM UM TERRENO CHEIO DE MATO ONDE HAVIA UMA CASA ABANDONADA; QUE COM O APOIO DAS DEMAIS GUARNIÇÕES DE ÁREA, FOI REALIZADO O CERCO POLICIAL NO LOCAL, VINDO A GUARNIÇÃO DA OFICIAL DE ÁREA LOCALIZAR O SUSPEITO
JULIMAR
ESCONDIDO EM BAIXO DO TANQUE DE LAVAR ROUPA; QUE JÁ O SUSPEITO
CAIO
, QUEBROU O TELHADO DA RESIDÊNCIA CONSEGUINDO TER ACESSO AO TERRENO AO LADO, SENDO ESTE LOCALIZADO PELA GUARNIÇÃO DA VTR 1703 EM CIMA DE UMA MANGUEIRA; QUE EM CONVERSA COM O SUSPEITO
CAIO
, ESTE CONFESSOU TER ESCONDIDO A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ROUBO, REVÓLVER CALIBRE 38, EM CIMA DA MANGUEIRA, SENDO O REVÓLVER LOCALIZADO SEM MUNIÇÕES;
QUE A VÍTIMA RECONHECEU OS DOIS SUSPEITOS DETIDOS (CAIO E JULIMAR) COMO SENDO OS AUTORES DO ROUBO E RELATOU QUE NO MOMENTO DO ROUBO O SUSPEITO CAIO APONTOU A ARMA PARA SUA CABEÇA

A OBRIGANDO ENTRAR EM SEU VEÍCULO FIESTA
;
QUE OS SUSPEITOS DESLOCARAM COM A VÍTIMA ATÉ A REGIÃO DO COXIPÓ, VINDO A ABANDONAR A VÍTIMA NO BAIRRO RESIDENCIAL COXIPÓ; QUE APÓS ALGUM TEMPO O TERCEIRO SUSPEITO, DAMIÃO,
DEU ENTRADA NA UPA DO PASCOAL RAMOS COM UM CORTE NO COTOVELO ESQUERDO, LEVANTANDO SUSPEITA DA GUARNIÇÃO, A QUAL FEZ CONTATO COM A OFICIAL DE ÁREA DO 24º BPM; QUE
A GUARNIÇÃO AO CHEGAR NA

UPA TIROU UMA FOTO DO SUSPEITO E ENCAMINHOU PARA A VÍTIMA; QUE A VÍTIMA RECONHECEU COMO SENDO DAMIÃO O TERCEIRO SUSPEITO DO ROUBO;
[...] QUE DAMIÃO NEGA TER PARTICIPADO DO ROUBO, DISSE QUE FOI EMPURRADO PELA SUA NAMORADA APÓS DISCUSSÃO E CAIU SOBRE TIJOLOS VINDO A FERIR SEU COTOVELO [...].
(Fragmentos do depoimento extrajudicial de Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes, policial militar, visto no ID 120854122, p. 13/14).
Destacamos

Em juízo, os aludidos agentes públicos ratificaram as declarações prestadas na primeira fase da persecução penal, consoante se infere dos seguintes trechos de seus depoimentos:

[...] nós tomamos conhecimento do roubo que tinha acontecido [...] via rádio mesmo [...] CIOSP [...] passou a placa do veículo; ficamos atentos [...] em rondas pela avenida V2, bairro Nova Esperança 2, a gente se deparou com os 3 ocupantes dentro do veículo [...] no momento a gente não conseguiu perceber quem que era, a gente só sabia que tinha 3, daí a gente fez o retorno e começamos o acompanhamento, solicitamos o apoio [...] saíram em alta velocidade pela V2, entrou no Nova Esperança 2 e abandonaram o veículo na rua T no referido bairro; abandonaram já próximo a um terreno baldio onde tem uma casinha abandonada e correram para lá [...] e fugiram mesmo, acho que para ver se tinham sucesso aí na fuga mesmo; os 3; no momento que parou eu consegui verificar só o elemento de camiseta verde correndo, que eu Acredito que seja o Caio; os outros dois eu não vi correndo; eu só vi que tinha três no momento em que a gente se deparou com eles na avenida 2, entendeu? [...] como a gente teve a certeza de que eles entraram neste Reno baldio a gente começou a diligência no local, a gente realizou o cerco policial e começamos a fazer a varredura ali; daí o elemento, acho que, Julimar, salvo engano, o mais claro deles, ‘tava escondido debaixo de um tanque, dentro dessa casinha abandonada [...] a gente viu que na areazinha de trás tinha um teto que dava rente ao muro, o segundo elemento, que é o Caio, já quebrou ali e pulou o terreno baldio do lado, daí a gente fez varredura também ali e localizamos ele escondido em cima de uma mangueira; aí pedimos para ele descer [...]
e ali ele foi questionado sobre a arma, porque foi o único que eu vi correndo, né, dos três [...] que é o que ‘tava com arma na mão e, inclusive, até apontou para a guarnição; sim, teve disparo
[...] indagando ele sobre o armamento, ele falou que tinha deixado em cima da árvore mesmo,
aí a guarnição subiu e ‘tava lá o 3.8
[...]
no local somente 2, o Julimar, que ‘tava debaixo do tanque, e o Caio, que ‘tava em cima da árvore
[...]passado mais de hora da guarnição do local porque o veículo da vítima furou os dois pneus [...]a gente já tinha mandado foto desses dois elementos para a vítima, a vítima já tinha reconhecido [...] nisso, tinha uma guarnição de serviço na jornada delegada, que é uma jornada da prefeitura, uma jornada onde os policiais fazem ronda só nas policlínicas e UPA, né, aí deu entrada lá o terceiro elemento,
o Damião, aí a guarnição achou suspeito esse individuo e ligou pra mim falando: ‘ó, Tenente, deu entrada aqui um elemento [...] tá com um machucado no braço’ [...] daí eu fui lá na UPA,
tirei uma foto dele e
encaminhei para a vítima e a vítima reconheceu, por foto e pessoalmente
lá na delegacia
[...].
(Trechos do depoimento judicial de Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes, policial militar, visto no ID 120854126, p. 1)
Destacamos

[...] em rondas [...] já tinha conhecimento do fato, nos deparamos com ele numa avenida que tem lá no bairro e eles passaram em sentido oposto, a gente visualizou o carro [...] começamos a acompanhar o veículo roubado [...] ele abandonou o carro e empreenderam fuga; um deles ‘tava em posse de uma arma, que desceu com essa arma; eles entraram num terreno baldio, numa casa abandonada ali, um ficou escondido debaixo de um tanque, o outro conseguiu pular o telhado da casa, o muro, foi do outro terreno, a gente conseguiu fazer a detenção dos dois; o terceiro, ele deu entrada na UPA [...] primeiro foi preso o Julismar, que tava debaixo do tanque na casa abandonada [...] o outro conseguiu pular o telhado e foi para o terreno do fundo, escondeu em cima de uma árvore [...] esse que ‘tava em posse da arma de fogo [...] ele correu com ela em punho [...] a gente tinha visualizado que tinha 3 [...]
esse Damião, ele deu entrada depois, na UPA; tinha uma guarnição que a segurança da UPA lá, estranhou o fato de ele ter chegado nervoso, ele ‘tava com algumas escoriações no corpo [...] ele fez contato e perguntou se tinha acontecido algum roubo [...] a gente pediu para que ele mandasse uma foto desse Damião que ‘tava na foto, ele mandou a foto pra gente, a gente mostrou pra vítima que ‘tava no local, a vítima reconheceu; depois, a gente foi até a UPA, fizemos a detenção dele e encaminhamos até no CISC do Verdão, lá a vítima reconheceu novamente ele
[...].
(Trechos do do depoimento judicial de Jean Teilor Souza Amaral, policial militar, visto no ID 120854126, p. 1).
Destacamos

Registre-se, ainda nessa senda, que, quando questionada em juízo se a vítima demonstrou algum sinal de dúvida no momento do reconhecimento dos autores do crime, Gabrielle respondeu que
“em nenhum momento, em nenhum dos três”.
A integrante da Polícias Militar asseverou, ainda, que antes mesmo de mostrar a foto de Damião para a vítima, esta falou que o terceiro agente criminoso tinha uma tatuagem no pescoço e
“descreveu certinho como é que ele ‘tava no dia”
.

Por sua vez, a ofendida Lucia Maria Antunes, nas duas fases processuais, descreveu detalhadamente o fato delituoso e confirmou ter realizado o reconhecimento de todos os apelantes como os autores do roubo do qual foi vítima, consoante se constata das declarações daquela vazadas nos seguintes termos:

[...] QUE é proprietária do veículo Fiesta Hatch cor branca placas OAX 0289; Que na data de 18/01/2019 por volta das 20:00 hrs, a declarante estava saindo de um consultório localizado na Avenida Coronel Escolástico,
ocasião em que ao se aproximar de seu veículo, foi abordada por três elementos, sendo que um deles estava com arma de fogo em punho tipo revólver
; Que exigiram que a declarante lhes entregasse todas as chaves e mandaram que ela entrasse dentro do veículo;
Que levaram a declarante até o Bairro Residencial Coxipó lhe fazendo ameaças durante o trajeto;
Que chegando ao Bairro Residencial Coxipó, mandaram que a declarante descesse do veículo e evadiram-se do local levando seu carro e um anel triplo dourado; Que um rapaz que lhe prestou socorro, o qual não soube citar o nome, avisou a polícia acerca do roubo; Que após duas horas do ocorrido a declarante recebeu a comunicação de que seu veículo foi recuperado com avarias;
Que a declarante neste ato afirma que reconhece sem sombra de dúvidas os conduzidos DAMIÃO ARRUMA SILVA, CAIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO e JULIMAR MACHADO
VIANA JUNIOR como sendo os autores do delito
; Que a declarante afirma que sofreu ameaças de morte porém não foi agredida fisicamente pelos suspeitos.

(Trechos do depoimento extrajudicial de Lucia Maria Antunes, vítima, visto no ID 120854122, p. 18/19).
Destacamos

[...] eu ‘tava saindo do meu trabalho, na avenida Coronel Escolástico, 778, eu deixo, deixava meu carro na frente, porque hoje não deixo mais [...] ‘tava saindo, quando eu acabei de trancar a clínica e
que eu entrei no carro eles entraram junto comigo; retiraram a arma e colocaram na minha cabeça [...] 3 pessoas, 1 armado
;

eu já tinha entrado, ‘tava sentada no banco do motorista, quando
ele entrou pela porta do passageiro com a arma em punho
e aí já me mandou passar para o banco de trás, eu passei para o banco de trás, os outros dois entraram atrás e... os dois entraram pelo banco da direita; e eles saíram, aí o que saiu de cá
já me pegou e já pegou a arma e ficou com a arma em mim o tempo inteiro;
eles me colocaram no banco de trás e andaram comigo em Cuiabá,
andaram comigo uns quarenta minutos, uma hora, mais ou menos,
eu não sei precisar [...] abandonaram no Residencial Coxipó, se não me engano [...] bem, bem distante [...] eu suspeitei que eles iam estuprar [...] me largaram no mato; era, eu imagino, umas nove horas, eu não consigo precisar o tempo; ele ficava com a arma o tempo inteiro aqui [...] perto do colégio Fato
[...] o que tava com a arma apertou a arma em mim e falou “cê fica quieta, vem a polícia ali”[...]
(Trechos do depoimento judicial da vítima Lucia Maria Antunes, mídia audiovisual que está no ID 120854126, p. 2).
Destacamos

Além disso, a vítima foi capaz de rememorar que a autoridade policial prendeu em flagrante dois dos agentes criminosos dentro do veículo, enquanto o terceiro, Damião, foi localizado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA); afirmando, outrossim, não ter dúvida quanto ao reconhecimento realizado na fase inquisitiva. Sobre Damião, a ofendida declarou com segurança que esse apelante foi responsável por dirigir o seu veículo durante o crime, esclarecendo que
“conheci o motorista por uma tatuagem que ele tem, assim, porque eu fiquei o tempo inteiro atrás dele [...] uma tatuagem de um terço que ele tem aqui”
(apontando para o pescoço). Questionada, novamente, se tinha alguma dúvida, a vítima respondeu negativamente. Se isso não bastasse, a ofendida relembrou que, em dado momento em que ela estava conversando, Damião gritou:
“cala a boca, porra, senão eu te dou um tiro na cabeça é agora”
.

Nesse particular, não se pode deixar de ter em mente, que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na espécie.

Além do mais, deve ser ressaltado que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da vítima ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo a Damião, razão pela qual as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.

(Ap 139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Destaque-se, ademais, que Damião não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória, daí por que a negativa de autoria apresentada por ele não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima no dia do ilícito e, mais tarde, em sua oitiva judicial.

Nesse ponto, impende-se reconhecer que a versão exculpatória apresentada por Damião – de que o ferimento em seu corpo era oriundo de discussão pretérita com sua namorada –, restou desamparada de provas, uma vez que sua companheira sequer compareceu em juízo para confirmar tal alegação.

Apesar de Caio e Julimar Júnior afirmarem que o crime teve participação de pessoa diversa de Damião, novamente não logrou êxito a defesa em comprovar essa alegação, já que o nome do suposto terceiro envolvido sequer foi declinado,

evidenciando-se, mais uma vez, essa versão inverossímil, igualmente, está dissociada dos demais elementos de convicção apurados na instrução processual.

Consoante foi registrado pela sentenciante, Damião deu entrada na UPA com ferimentos decorrentes da fuga, sendo, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima – fato confirmado por ela quando foi ouvida em juízo –, como visto em suas declarações reproduzidas linhas volvidas.

No que diz respeito à afirmação de Damião de que o reconhecimento realizado pela vítima não deve servir de fundamento para o édito condenatório, sem embargo de o art. 226 do Código de Processo Penal dispor sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, a jurisprudência aplicável à espécie caminha no sentido de que não se tratando da única prova produzida, eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não têm o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado na fase investigativa, mormente quando serviu de etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, e especialmente, quando foi confirmado em juízo por uma das vítimas, estando, a condenação, apoiada nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, como sói ser no caso destes autos.

Veja-se, a propósito, o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE VIA PRÓPRIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA.

PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VÍTIMA QUE ESTEVE EM PODER DOS ACUSADOS E QUE OS RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS, DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO REPETIDOS EM JUÍZO
. PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I ? A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II -
Embora a d. Defesa busque a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP), existem nos autos demais elementos aptos à condenação. In casu, a vítima, inicialmente, embora por meio de álbum de fotos na delegacia, reconheceu os pacientes sem sombra de dúvidas, até mesmo porque se recordava do apelido de ?Sorriso? e ficou em poder deles até chegar ao Morro dos Prazeres por tempo relevante. Em juízo, novamente, reconheceu os pacientes em sala própria de reconhecimento, mediante lavratura de termo. Verbis, o v. acórdão (fl. 270): "(...) Ao final de seu depoimento, tal testemunha reconheceu ambos os acusados na sala de reconhecimento, consoante termo de fls. 216, apontando o ac. HENRIQUE como aquele que ficou mais tempo com ela no interior da Fiorino e o ac. EROM como o indivíduo que chegou posteriormente de moto (...)". Somam-se às declarações firmes e precisas da vítima em ambas as fases, ainda, os depoimentos policiais, igualmente repetidos em juízo
.

III - Assente nesta eg. Corte Superior que ?Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ? (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018).

IV - Por fim, no que concerne aos pleitos relativos à dosimetria, verifica-se que eg. Corte de origem não se pronunciou sobre os temas, ficando este eg. Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
HC 675.884/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS.

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal - tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse -, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n.os 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
"
(AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/10/2018).

3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.º 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido
.

(
STJ
AgRg no AREsp 1534916/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)
.

Destacamos

Por consequência, é mister ressalvar que a negativa de autoria sustentada por Damião não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam a sua condenação, não sendo demais reiterar que a sentença encontra amparo nos depoimentos da vítima presencial, provas essas que foram produzidas sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Destarte, vê-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída a Damião, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Por outro viés, os apelantes postulam o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, porquanto, embora apreendida, não foi submetida à perícia; aduzindo, em abono dessa tese, que:
“Sem perícia não há certeza do funcionamento da arma”
e que a prova testemunhal não pode substituir o laudo pericial.

Entretanto, a pretensão defensiva não pode ser acatada, porque, como se sabe, a apreensão do artefato bélico (ou sua ausência), bem como a não realização de perícia não exclui a majorante do emprego de arma de fogo quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu na espécie, diante do relato firme e coeso da vítima sobre o emprego de arma de fogo por um dos apelantes para exercer sobre ela a grave ameaça durante o crime. Com efeito, os próprios policiais militares confirmaram, em juízo, que houve a utilização de emprego de arma de fogo.

Acerca do tema não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

De sua parte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade”,
ou seja, o potencial lesivo do artefato bélico lhe é inerente, também constando, no aludido precedente, que a prova da ausência do potencial lesivo nos casos em que ficou evidenciado o uso do instrumento, como sói ser o caso em análise, incumbe ao imputado, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

Em relação ao assunto, não é demais reproduzir o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).
Destacamos

Por conseguinte, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes o efetivo uso do instrumento bélico como elemento inibidor, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

Igualmente sem consistência o pleito deduzido pelos apelantes objetivando a exclusão da causa de aumento alusiva à restrição da liberdade da vítima, prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, eis que, sem embargo de terem afirmado que
“a vítima apenas teve a sua liberdade restringida durante o tempo necessário para a possibilitação do crime”
, ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual que Lucia Maria foi mantida refém por período juridicamente relevante (entre 40 minutos e 1 hora, conforme exposto por ela em juízo), tempo superior, portanto, ao necessário à execução do crime.

Deveras, extrai-se destes autos que os apelantes mantiveram a vítima sob ameaça dentro do veículo durante a execução do crime de roubo, tendo a ação perdurado por considerável período de tempo, isso porque, conforme exposto linhas volvidas, a ofendida disse foi abordada na Avenida Coronel Escolástico e que “
eles

me colocaram no banco de trás e andaram comigo em Cuiabá, andaram comigo uns quarenta minutos, uma hora, mais ou menos, eu não sei precisar [...] abandonaram no Residencial Coxipó, se não me engano [...] bem, bem distante”.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE
. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois realizarem a conduta criminosa.

2. A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos.

3.
A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
.

4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL).
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local.

2.
O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1715226/PB, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).
Destacamos

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OFENDIDA QUE FOI MANTIDA PRESA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O transporte da vítima após a subtração da res furtiva e seu posterior abandono em local ermo, depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0012103-34.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – I -
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA – PERÍODO DE TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME
- II - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME - III –INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – constatação de regra mais benéfica ao réu – dois crimes em uma só ação - IV - alteração de regime para o semiaberto – Procedência – ART. 33, § 2º, “B”, DO CP.

– INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EX OFFICIO -APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
;

II - Não há que se falar em participação de menor importância, se comprovado que o Apelante exerceu papel relevante na prática do crime de Roubo majorado, restando claro o critério de distribuição de tarefas entre ele e seus comparsas, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa, inclusive corrompendo menores para, com ele, praticarem o ilícito penal;

III – Demonstrado nos autos que o conluio com adolescentes foi um meio para a consecução de um objetivo único (consumação do roubo), tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte do CP, motivo pelo qual, cogente a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, especialmente, quando o cálculo final das penas se torna mais benéfico ao réu;

IV - Em face do novo quantum da pena, bem como pelas circunstâncias judiciais do caso concreto (bons antecedentes), possível a alteração de regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.
(TJMT, N.U 0000263-92.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
Destacamos

Sendo esse o caso destes autos, comprovada a restrição à liberdade da vítima Lúcia Maria por tempo juridicamente relevante, deve ser rechaçada a pretensão dos apelantes visando decotar a aludida causa de aumento.

A defesa almeja, ainda, a absolvição dos apelantes pela prática do crime de desobediência, sustentando insuficiência probatória. Nesse desiderato afirma que a condenação dos três pelo crime em comento teve como base, exclusivamente, os depoimentos dos funcionários públicos, inexistindo testemunhas do fato; consignando, outrossim, que
“a fuga não é considerada crime de desobediência. No julgamento do HC 174.557 o STF decidiu neste sentido
.”

Todavia, malgrado o esforço defensivo, novamente o pedido absolutório não merece prosperar, porque em linha oposta àquela sustentada pela defesa dos apelantes, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01.04.2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese:
"A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."

E, no caso destes autos resta cristalino que os apelantes desobedeceram a ordem policial em contexto de policiamento que visava a repressão de crime, haja vista terem se deparado com o veículo Fiesta, de cor branca, placa OAX-0289, sobre o qual havia notícia de roubo, conforme a seguir será demonstrado.

Em juízo, os policiais militares Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes e Jean Teilor Souza Amaral, que atenderam à ocorrência e realizaram a prisão em flagrante dos apelantes, foram harmônicos em declarar que houve fuga e perseguição. Gabrielle Narjara destacou, ainda, que houve ordem de parada, a qual foi ignorada, tendo os recorrentes saído em alta velocidade na sequência, apontando a arma de fogo contra a guarnição, sendo necessário que fossem feitos disparos na direção dos insurgentes (02:07 min. da mídia inserida no ID 120854126, p. 1)

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação à matéria, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [TODOS OS APELANTES] – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – QUARTO APELANTE PRESO EM FLAGRANTE DOIS DIAS DEPOIS DO DELITO NA CONDUÇÃO DA MOTO UTILIZADA NO ROUBO – FLAGRANTE PRESUMIDO – ART. 302, IV, DO CPP – JULGADO DO STJ – AUTO DO FLAGRANTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES – ENUNCIADO CRIMINAL 27/TJMT – MÉRITO – [PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ROUBO – [QUARTO APELANTE] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ROUBO E DESOBEDIÊNCIA – [TODOS OS APELANTES] – QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8 EM AFRONTA A JURISRUDÊNCIA DO STJ – [QUARTO APELANTE] – ATPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – APREENSÃO MÍNIMA DE MACONHA (1,17 GRAMAS) – ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – [TODOS OS APELANTES] – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) OU 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA – [QUARTO APELANTE] – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETIVARAM O FLAGRANTE CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS – ENUNCIADO CRIMINAL 8/TJMT – ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÕES POR ROUBO MANTIDAS – RELATOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COESOS QUANTO AO FATO DE QUE O QUARTO APELANTE DESOBEDECEU ORDEM DE PARADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO QUARTO APELANTE QUANTO À FUGA – DESOBEDIÊNCIA CARACTERIZADA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – PRECEDENTES DO TJDF – APREENSÃO DE PORÇÃO DE MACONHA (1,17 GRAMAS) COM O QUARTO APELANTE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – PEQUENA QUANTIDADE INERENTE À PRÓPRIA ESSÊNCIA DO DELITO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES DO CRIME DE ROUBO – 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA O SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES, DEPRECIADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [CONCURSO DE PESSOAS]; E 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO ACIMA DO MÍNIMO PARA O PRIMEIRO APELANTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO [CONCURSO DE PESSOAS] – CONCURSO DE DUAS OU MAIS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL 32/TJMT – AUSÊNCIA DE PESOS IGUALITÁRIOS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ELEVADA MEDIANTE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – ORIENTAÇÃO DO STJ – QUARTO APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA MINORANTE – DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO TOCANTE À DESOBEDIÊNCIA E AO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA REGRA TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM APPELLATUM - RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS – RECURSO DO QUATRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA.

A “expressão ‘logo depois’, constante no inciso IV do artigo 302 do CPP, deve ser lida como tempo razoável, não havendo cogitar, pois, em intervalo temporal fixo a configurar o estado de flagrância” (STJ, HC 49.898/SE,rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 22.9.2008).

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (TJMT, Enunciado Criminal 27).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017).

“Mantém-se a condenação [...] pela prática de roubo majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, AP N.U. 0000044-48.2017.8.11.0064).

O descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência. Assim, demonstrada a consciente e voluntária ação do réu em desobedecer à ordem policial, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549).

Não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, visto que se trata de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida, a qual é inerente à própria essência do crime em questão (STJ, AgInt no HC 372555/ES; AgRg no REsp 15581573/RS).

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O art. 59 do CP não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais, como se fossem fatores de uma operação aritmética entre o mínimo e o máximo de pena cominada. Admite ser possível a fixação da pena-base no máximo legal, “mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida” (STJ, AgRg no HC 500135/PE).

Atendidos os requisitos legais, o reconhecimento da menoridade constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

Por ausência de impugnação recursal no tocante à desobediência [15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa] e o porte de droga para consumo pessoal [advertência], impõe-se a confirmação da sentença nesses pontos,

por corolário lógico extraído da regra tantum devolutum,

quantum appellatum (CPP, Art.599).

(TJMT, N.U 0001548-83.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).
Destacamos

Logo, demonstrada a consciente e voluntária ação dos apelantes em desobedecer à ordem policial emanada em contexto de policiamento ostensivo, para a repressão do crime de roubo em andamento, revela-se inviável a absolvição por insuficiência probatória quanto à prática do crime de desobediência.

Os apelantes almejam, ainda, a readequação das penas iniciais, aduzindo que sua exasperação se deu com esteio em fundamentos inidôneos, “
ora vagos e genéricos, ora inerentes ao próprio tipo penal”
.

Quanto à
culpabilidade
, alegam que “
qualquer prática criminosa revela

insensibilidade em relação ao próximo, senão não haveria bem jurídico ofendid
o”. Já em relação às
circunstâncias do crime
, asserem que
“a intimidação e o temor, ao contrário do entendimento firmado na decisão de piso, são elementos constituintes do próprio roubo”.
Por fim, defendem que:
“As
consequências do crime
não devem ser consideradas em prejuízo dos apelantes porque considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes do delito não podem supedanear a elevação da reprimenda”
.

Em parte assiste razão aos apelantes.

Isso porque em relação à culpabilidade, a sentenciante considerou que esta
“ressoa grave, revela insensibilidade moral do acusado, desconsideração com o semelhante, conforme se vê da conduta criminosa”.
Trata-se, porém, de fundamento inidôneo, deveras genérico, uma vez que não foram declinados elementos concretos dos quais se possam inferir que a reprovabilidade da conduta delitiva perpetrada pelos apelantes destoou daquilo que é inerente ao tipo penal, emprestando-lhe especial ou superior reprovabilidade.

No que tange às circunstâncias do crime, estas foram sopesadas desfavoravelmente porquanto
“a forma como o crime foi praticado, principalmente, porque a vítima não ofereceu resistência e permaneceu tranquila e realizou tudo o que os assaltantes pediram, sendo, no entanto, ameaçada por várias vezes, sem necessidade”
.

E, no que atine a essa variável a magistrada fez esta afirmação: que
“fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e em 18 dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP,
que reconheço como circunstância judicial desfavorável
”
.

Sobre o procedimento adotado pela magistrada, impende destacar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 32, com a seguinte redação: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
Escorreita, portanto, a utilização, na primeira fase da dosimetria, de uma das causas de aumento de pena incidentes na espécie.

No respeitante às consequências do crime, impende-se que o desvalor conferido quando da sua análise é idôneo e proporcional, haja vista que, conforme relatado pela vítima e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, houve avarias significativas no veículo, reclamando a ofendida em juízo que o encontrou “
muito detonado, muito estragado, não consegui arrumar até hoje”
(mídia audiovisual vista no ID 120854126, p. 2).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu que “
[...] em relação às consequências do crime, embora o prejuízo seja consequência natural dos crimes patrimoniais, quando exacerbado, como ocorre no caso, enseja justificadamente a majoração da pena-base.
(TJ-MT - APR: 00006017420178110051 MT, relatado pelo Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04.03.2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24.03.2020
).

À vista do que foi exposto, impõe-se a neutralização da circunstância judicial relativa à culpabilidade, mantida a depreciação das circunstâncias do crime e suas consequências.

Damião pretende ver extirpado o reconhecimento, em seu desfavor, da agravante da reincidência, sob a seguinte argumentação: “
A magistrada de piso apenas reconheceu a agravante, não tendo apresentado, no entanto, nenhuma prova apta para o prejuízo. No processo existe uma lista de antecedentes em nome do apelante em que é possível verificar a existência de guia de execução penal (ID Num. 56896065 - Pág. 49), no entanto, isso não representa prova suficiente para o reconhecimento da agravante.”

Acrescentando, ainda nessa linha intelectiva, Damião afirma que: “
Qualquer documento que meramente catalogue os antecedentes criminais, mesmo que aponte execução da pena, não é suficiente para o reconhecimento da circunstância agravante, sobretudo porque não é capaz de substituir a certidão oficial da Vara das Execuções Penais, elemento de comprovação que realmente apresenta em seu bojo as minúcias da pena anteriormente imposta”.

Forte em tais argumentos, entende que, para o reconhecimento da indigitada agravante, não basta a apresentação da folha de antecedentes criminais, sob pena de violação à garantia do devido processo legal e da individualização da pena.

Entretanto, ao contrário do afirmado por Damião, não há a necessidade de haver dentro dos autos um documento formal atestando o trânsito em julgado anterior para que a agravante da reincidência seja reconhecida, eis que tal comprovação pode perfeitamente ser realizada por intermédio de consultas a sítios eletrônicos oficiais do Poder Judiciário, das Polícias e das Secretarias de Segurança Pública, conforme entendimento consolidado pele Enunciado n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça segundo o qual: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Todavia, no caso destes autos, a assessoria deste relator fez as buscas nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário e não logrou encontrar sentença condenatória anterior que pudesse dar suporte ao reconhecimento da agravante da reincidência, motivo pelo qual é imperioso o seu afastamento dos cálculos dosimétricos dos crimes de roubo majorado e desobediência em relação ao apelante Damião.

E tal afirmação se impõe, porque em consulta ao sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), foi possível identificar que

Damião possui em seu desfavor o Executivo de Pena n. 0023904-12.2018.8.12.0001, em trâmite na 3ª Vara Criminal Execução em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Dourados, no qual consta
apenas
uma condenação provisória, sem apontamento da existência de trânsito em julgado, conforme se depreende abaixo

No tocante ao registro referente à Ação Penal n. 0018743-95.2013.8.11.0042 que Damião respondia pela prática do crime de homicídio qualificado, constata-se do andamento do respectivo processo que ele foi absolvido conforme se infere desta reprodução:

Em relação aos demais registros, trata-se de posse de droga para o próprio isso, capitulados no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, que além de antigos e muito provavelmente atingidos pelo período depurador de cinco anos, são fatos que não são puníveis com pena privativa de liberdade de detenção ou reclusão e sobre os quais o Supremo Tribunal Federal já se posicionou que não podem ser utilizados para caracterizar a agravante da reincidência, conforme se infere do aresto a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.

2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do
art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência
e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

3.
Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência
.

4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre.

5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência “
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença
que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior” (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo.

6.
O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal
.

7. Agravo regimental desprovido.

(STF, RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118

DIVULG 17-06-2022

PUBLIC 20-06-2022).
Destacamos

Dessa maneira, deve ser acolhida a pretensão defensiva para que haja o decote da agravante da reincidência na dosimetria da pena de Damião.

No que tange ao questionamento realizado por Damião em relação a parte da sentença condenatória na qual a sentenciante determinou que ele fosse mantido preso preventivamente pelo fato de nessa condição ter respondido a ação penal, assiste razão a esse apelante eis que a prolatora do édito invectivado partiu de uma premissa equivocada eis que referido ele respondeu a ação penal em liberdade porque, na audiência de custódia realizada em
19 de janeiro de 2019
, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, consoante se infere dos
prints
da decisão que se encontra no ID
120854123, p. 35/38, abaixo reproduzidos:

[...]

Sendo assim, com o afastamento da agravante da reincidência equivocadamente utilizado pela sentenciante, é imperioso reconhecer que nenhum dos elementos apontados para “manter a prisão preventiva” [que inexistia] de Damião subsistem, razão pela qual é imperioso afastar o equívoco que indevidamente determinou que a prisão preventiva desse apelante fosse mantida.

À vista do que foi exposto, e tendo em vista as modificações das penas determinadas neste voto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
, procedo à sua retificação da seguinte forma:

Pena de Caio Augusto Santos do Nascimento

Do crime de roubo circunstanciado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, remanescendo negativadas as circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base desse apelante em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14(catorze) dias-multa.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conservo a redução da pena em 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) dia-multa, resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da incidência das majorantes, conservo o aumento na fração de2/3(dois terços) e estabeleço a pena definitiva em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ademais,é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos, por Caio Augusto, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

Concurso material

Em decorrência da incidência do concurso material de crimes, procedo a cumulação destes, esclarecendo que a pena de reclusão deve ser primeiramente executada, para estabelecer a pena de Caio Augusto em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, cumulado com 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Da pena de Damião de Arruda Silva

Do crime de roubo circunstanciado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, remanescendo negativadas as circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base desse apelante em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14(catorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravante a serem reconhecidas, sendo imperioso registrar que a agravante da reincidência foi afastada neste voto, razão pela qual mantenho a pena em formação em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14(catorze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da incidência das majorantes, conservo o aumento na fração de2/3(dois terços) e estabeleçoapena definitiva em 7(sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) diasdereclusão e22(vinte e dois) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, tendo em vista o afastamento da agravante da reincidência e em respeito ao princípio da isonomia,

modifico o regime inicial para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ademais, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos, por Damião, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

Do crime de desobediência

No tocante ao crime de desobediência praticado por Damião, a única variante que havia sido considerada pela sentenciante foi a agravante da reincidência que foi afastada neste voto, inexistindo atenuante, agravante, causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, razão pela qual reputo desnecessário refazer o sistema trifásico dessa pena, a qual permanece no mínimo legal 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Concurso material

Em decorrência da incidência do concurso material de crimes, procedo a cumulação destes, esclarecendo que a pena de reclusão deve ser primeiramente executada, para estabelecer a pena de Damião de Arruda Silva em 7(sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) diasdereclusão, em regime inicial semiaberto e22(vinte e dois) dias-multa, cumulado com 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Da pena de Julimar Machado Viana

Do crime de roubo circunstanciado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, remanescendo negativadas as circunstâncias e as consequências do crime, fixo a pena-base desse apelante em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14(catorze) dias-multa.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conservo a redução da pena em 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) dia-multa, resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da incidência das majorantes, conservo o aumento na fração de2/3(dois terços) e estabeleço a pena definitiva em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz alude ao regime de cumprimento da pena, mantenho o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ademais,é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos, por Julimar, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

Concurso material

Em decorrência da incidência do concurso material de crimes, procedo a cumulação destes, esclarecendo que a pena de reclusão deve ser primeiramente executada, para estabelecer a sanção de Julimar Machado Viana em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, cumulado com 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Caio Augusto Santos do Nascimento
,
Damião de Arruda Silva
e
Julimar Machado Viana Júnior
, para: (
i
) afastar a valoração depreciativa atribuída de maneira inidônea para a circunstância judicial da culpabilidade em relação aos três apelantes; (
ii
) afastar a
agravante da reincidência reconhecida indevidamente em relação a Damião e, por consequência, modificar o regime prisional fixado ao crime patrimonial por este praticado para o semiaberto; (
iii
) afastar a equivocada determinação de manutenção da prisão preventiva de Damião que está em liberdade provisória desde a sua concessão na audiência de custódia realizada no dia
19 de janeiro de 2019
; (
iv
)
redimensionar as penas impostas aos apelantes quanto ao crime de roubo majorado; e para Damião também concernente ao crime previsto no art. 330,
caput
, do Código Penal, fixando suas sanções definitivas, cumulada com a pena do crime de desobediência, em decorrência do concurso material de crimes, nos seguintes termos:
Caio Augusto Santos do Nascimento
em
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e

21 (vinte e um) dias-multa
,
cumulado com
15 (quinze) dias de detenção
,

em

regime
aberto
,

e

10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;
Damião de Arruda Silva
em
7(sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
e
22(vinte e dois) dias-multa
,

cumulado com
15 (quinze) dias de detenção
,
em regime
aberto,
e

10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; e
J
ulimar Machado Viana Júnior
em
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão
,

em regime
semiaberto,
e

17 (dezessete) dias-multa
,
cumulado com
15 (quinze) dias de detenção
,

em regime
aberto,
e

10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022